Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730458-89.2020.8.07.0000 APELANTE: EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em acréscimo ao despacho proferido em id 18860936, e pelos mesmos fundamentos, diante do evidente equívoco na formação destes autos virtuais, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado e adotadas as providências necessárias, arquive-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator